Tribunal: CARF
Processo: 10783.907722/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907722/2016-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.014 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ESTIMATIVAS
EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO
TOTAL PARA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177
DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) conhecer do
Recurso Voluntário; ii) superar a preliminar suscitada, e, iii) no mérito, a ele dar provimento para
reconhecer que as estimativas compensadas não homologadas, parcial ou totalmente, no valor de
R$ 3.543.638,51 podem integrar o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2012 para fins
da restituição pretendida, limitado o direito até o crédito daí proveniente, devendo a Autoridade
Tributária da unidade local, levar em conta o cômputo dos valores já usados nesse ou em outros
processos. Inteligência da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907722/2016-56
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.014 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907722/2016-56

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 133-149 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-062.378, da 2a Turma da DRJ/CTA (fls. 121-127), em sessão realizada
em 26 de abril de 2018, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 5-21 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 122-123.

1.
Trata o processo de Pedido de Restituição (PER) n°
05392.29528.191012.1.2.03-6207, transmitida em 19 de outubro de 2012, no qual foi
solicitada restituição do valor de saldo negativo, referente ao tributo Contribuição Social
Sobre Lucro Líquido - CSLL, do ano-calendário 2012, no valor de R$ 6.598.799,72.
2.
Conforme Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Vitória/ES em 04/08/2016, à fl. 117, a autoridade fiscal reconheceu
parcialmente o direito à restituição, informando o valor do saldo negativo disponível de
R$ 3.055.161,21 e que parte deste valor já havia sido utilizado em compensações,
restando apenas R$ 1.088.033,27 para restituição.
3.
Em l7 de agosto de 2016 o contribuinte foi cientificado do Despacho
Decisório (fls.118) e, em 13 de setembro de 2016 interpôs Manifestação de
Inconformidade, constante às fls. 05/21, com as alegações e argumentos que em síntese
são os seguintes:
a) Que apurou saldo negativo de CSLL no ano calendário 2012, no
montante de R$ 6.598.799,72 e por isso fez o Pedido de Restituição.
b) Que a Receita Federal reconheceu o direito parcialmente no valor de
R$ 3.055.161,21 e que parte desse valor foi utilizado para compensar débitos constantes
em 5 Declarações de Compensação (Dcomp) no valor total de R$ 1.967.127,94,
restando o valor de R$ 1.088.033,27 a ser restituído no PER que é motivo desta
manifestação de inconformidade.
c) Informa que o motivo do pedido de restituição integral é que parte dos
valores que compõem o saldo negativo foi quitado por outras compensações, conforme
quadro abaixo:

d) Acrescenta que a parte não homologada da compensação relativa ao
período de apuração jan/12 encontra-se em litígio no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) e que o valor referente a fev/12 deverá ser cobrado pela
Receita Federal. Vale destacar que não foi localizada manifestação de inconformidade
para esta não-homologação do PA fev/12.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.014 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907722/2016-56

e) Argumenta que na hipótese da compensação referente ao PA jan/12
não ser reconhecida integralmente, os débitos já foram confessados e, portanto, serão
cobrados pela RFB ou pela Procuradoria da Fazenda por meio da inscrição em dívida
ativa. Acrescenta que se houver glosa do saldo negativo pode-se incorrer em
duplicidade de cobrança.
f) Argumenta utilizando o teor da Solução de Consulta no 18 de 2014 e
pelo Parecer PGFN 88/2014, os quais, no seu entendimento, não deixa dúvidas quanto a
possibilidade de ter o saldo reconhecido mesmo que a compensação não seja
confirmada.
g) Junta decisões exaradas pelo CARF e pugna pelo reconhecimento da
totalidade do crédito do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2012 que foi objeto
de restituição por meio do documento PER no 05392.29528.191012.1.2.03-6207.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
121).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO
HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Na apuração do saldo negativo de CSLL é cabível a glosa de estimativa cuja
compensação não foi homologada. Ausentes os atributos de liquidez e certeza do
crédito, ainda que referida compensação esteja pendente de decisão administrativa
definitiva.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que pelo fato de haver decisão em outro
processo administrativo, que não homologou compensação de estimativas que formaram o saldo
negativo a ser usado na presente restituição, então não haveria direito ao crédito. Ademais
quanto a uma parte do crédito houve não homologação sem contestação, tornando-a definitiva
administrativamente. Assim, o indébito apresentado não contém os requisitos de certeza e
liquidez. Mesmo que o débito do outro processo, em relação às estimativas, seja executado em
momento oportuno, mas ainda não extinto, não pode ser tido como líquido e certo para a
pretendida restituição. Sobre a Solução de Consulta Interna n° 18/2006, citada, entendem que
somente as soluções editadas após a publicação da Portaria RFB n° 3.222/2011 têm efeito
vinculante.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) para evitar dupla cobrança deve ser reconhecido o crédito
pleiteado nesse Processo; Preliminarmente, b) requer a reunião desses Autos com o de n°
10783.901466/2015-11, uma vez que nesse (final 2015-11) se julga a estimativa compensada e
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.014 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907722/2016-56

não homologada que foi usada para a formação do saldo negativo em discussão nesse processo;
no Mérito, c) é possível usar o saldo negativo para compensar ou restituir; d) possível aproveitar
as estimativas compensadas. Não houve ainda o trânsito em julgado do processo que trata das
estimativas, assim, está ele com a suspensão da exigibilidade suspensa, além de não se saber qual
será a decisão que transitará em julgado. Quanto à compensação que foi negada, ela será exigida
pelo fisco, pelas vias próprias; e) há liquidez e certeza aos créditos, conferida pela Lei n.o
9.430/1996. Simula os possíveis desfechos dos processos. Cita a Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/06, o art. 9° da IN RFB no 1.396/2013 e o do Parecer PGFN/CAT/no 88/2014.
Junta decisões do CARF. Ao final, requer a procedência do Recurso, de forma que os presentes
Autos sejam julgados juntamente com o Processo n° 10783.901466/2015-11. No mérito,
reconhecer integralmente o crédito referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2012, pleiteado no pedido de restituição. Requer a produção de todos os meios de prova.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 130 – 02/05/18), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 131 – 30/05/18), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Julgamento em conjunto
10. O Recorrente alega que, em virtude de vinculação entre esse Processo com o
de n° 10783.901466/2015-11 os processos deveriam se julgados em conjunto.
11. O fato é que o Processo final 2015-11 já está tramitando conjuntamente com
o Presente, sendo ambos distribuídos a este Relator, que subscreve. Tal processo (final 2015-11)
já foi pautado, em outubro deste ano, tendo sido seu Recurso julgado procedente, com base na
Súmula 177 do CARF.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.014 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907722/2016-56

12. Desta forma, o Requerimento do Contribuinte já foi atendido, não sendo
necessária qualquer medida nesse sentido, o que faz com que a preliminar seja negada.

MÉRITO
V. Estimativas não homologadas
13. O motivo para o indeferimento do pedido de restituição foi de que estimativas
compensadas em outras PER/DCOMPS não foram homologadas, não sendo, portanto,
computadas para a composição do saldo negativo indicado pelo Contribuinte para a operação
discutida nesse Processo. Assim foi demonstrado nos documentos anexos ao DD (fls. 115-116)

14. Em seu Recurso, o Contribuinte apresenta os argumentos que serviriam para
reconhecer o crédito proveniente das estimativas compensadas, mas não homologadas. Os
argumentos são procedentes, também e especialmente porque a matéria se tornou objeto de
súmula do CARF, a de n° 177, cuja redação é a seguinte: Estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
15. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outros processos, de
compensação, e o motivo para que não fossem reconhecidas como crédito no saldo negativo para
o ano de 2012 foi a sua não homologação ou homologação parcial, devem ser tais estimativas, de
acordo com a citada Súmula, reconhecidas e contabilizadas para fins deste Processo. Assim,
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.014 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907722/2016-56

reconhecem-se, em sua integralidade, as estimativas objeto da discussão para a composição do
saldo negativo para o ano-calendário de 2012.

VI. Conclusão
16. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
depois de superada a preliminar, reconhecer que as estimativas compensadas não homologadas,
parcial ou totalmente, no valor de R$ 3.543.638,51 possam integrar a requerimento do
Contribuinte o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2012 para fins da restituição
pretendida, limitado o direito até o crédito daí proveniente.
17. Para a restituição, deve a Autoridade fiscal levar em conta o cômputo dos
valores já usados nesse ou em outros processos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital